Tribunal: TJES
Processo: 5000473-93.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-93.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO EFETUADO ANTES DA CITAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A indenização por danos morais é caracterizada in re ipsa nos casos de fraudes em serviços bancários, dispensando prova de prejuízo específico.

2. A fixação do quantum indenizatório deve seguir os ditames do art. 944 do Código Civil, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade do ato, e a capacidade econômica das partes envolvidas.

3. No caso concreto, a instituição financeira procedeu ao estorno dos valores indevidamente compensados antes mesmo de ser formalmente citada, minimizando os prejuízos aos autores.

4. O valor de R$ 1.000,00 para cada autor, conforme fixado na sentença, é adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência para situações similares, atendendo tanto à função compensatória quanto punitiva.

8. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000473-93.2021.8.08.0056

APELANTES:
RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS e ERISANDA KRAUSE

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS- SICOOB COPERMAIS

RELATORA:
DES. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise como segue.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
e
ERISANDA KRAUSE
, ora apelantes, em face de
SOARESCOOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERMAIS- SICOOB COPERMAIS
,
ora apelada.

Na origem, relatam que:
a)
os autores são correntistas da instituição ré, através da agência nº 3008 e conta-corrente nº 69607-2, desde 11 de junho de 2013;
b)
na data de 22/04/2021, emitiu o cheque nº 700009, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo, todavia, sido compensado em sua conta bancária cheque de mesmo número, porém datado de 06/04/2021, no montante de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais).

Diante dos fatos apresentados, ajuizaram a presente ação, objetivando reaver os valores descontados indevidamente, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a apelada à restituição dos valores compensados indevidamente da conta bancária, bem como condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais para cada autor, nos seguintes termos:

[...]

Conforme relatado acima, aduzem os requerentes que houve a compensação de cheque fraudulento em sua conta bancária, no importe de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), com a incidência de juros, uma vez que não havia provisão de fundos.

O banco réu, em sua defesa, asseverou que após reclamação dos requerentes, acionaram a Central e, por ter sido constatado se tratar de cártula fraudulenta, houve o ressarcimento dos valores descontados indevidamente.

[...]

Analisando o conjunto probatório coligado aos autos, na data de 31/03/2021 (ID 6655097), foi compensado o cheque nº 700009, no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), na conta bancária de titularidade dos autores, sendo incontroverso o fato de que a cártula era objeto de fraude.

Ocorre que, segundo narrado pela parte autora, o desconto indevido apenas foi constatado em 13/04/2021, oportunidade em que fora comunicado o banco réu.

De acordo com as declarações prestadas pelo informante Saulo Carlos Rasseli e pela testemunha Stelania Klemz Brandt (ID 18986440), o requerente Ricardo Ribeiro dos Santos compareceu à agência da ré em 16/04/2021, quando houve o acionamento da Central da requerida, a fim de analisar a existência de fraude no cheque.

Assim, em 30/04/2021, ou seja, cerca de 10 (dez) dias úteis após a reclamação de Ricardo, houve o estorno do valor do cheque, demonstrado pelo extrato ID 7531771.

Percebe-se que o ressarcimento da quantia compensada indevidamente ocorreu apenas 03 (três) dias após o ajuizamento da ação, tendo o primeiro despacho do feito sido proferido no dia 30/04/2021 (ID 6668523), determinando a emenda da exordial.

Dessa forma, a restituição dos valores compensados na conta bancária dos autores é anterior a ciência da requerida acerca dos termos da presente ação.

Do mesmo modo, a requerida procedeu ao estorno dos juros incidentes na conta bancária dos requerentes, em razão da inexistência de fundos para saldar a cártula fraudulenta, conforme se observa do extrato ID 7531773.

A devolução de tais valores ocorreu em 11/05/2021, isto é, antes do recebimento da carta de citação pela ré, que se deu em 28/05/2021 (ID 7246785).

Ressalto, que em sede de alegações finais, os autores reconheceram que os danos materiais foram integralmente ressarcidos.

[...]

Diante do acima expendido e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante da inicial, para reconhecer a obrigação da parte requerida em restituir os valores compensados indevidamente da conta bancária de titularidade dos autores, bem como para condenar a parte requerida a pagar aos requerentes o valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização de danos morais, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, esta pelos índices oficiais da CGJ/ES, ambos a contar desta data.

[...]

Irresignados,
RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
e
ERISANDA KRAUSE
interpuseram o vertente recurso de apelação, sustentando, em síntese que:
a)
o banco apelado agiu em desconformidade com a lei, ferindo a honra dos apelantes
b)
na certeza do ato ilícito perpetrado pelo apelado, é necessário que o quantum indenizatório seja suficiente para compensar os reais prejuízos sofridos pelos apelantes; e
c)
a indenização deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não apenas na função de compensar e mitigar os atos sofridos, mas também como forma punitiva e inibitória da conduta do agente que cometeu o ato ilícito.

Pois bem. Não havendo apelação da empresa requerida, restam incontroversos a fraude e a responsabilidade da apelada, de modo que a controvérsia recursal cinge-se, apenas, em aferir se o valor arbitrado a título de danos morais atende às peculiaridades do caso concreto.

Desta feita, quanto ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça confirmou sua incidência
in re ipsa
nos casos em que o consumidor é vítima de fraude perante as instituições financeiras. Em seu voto, o Ilustre Ministro Relator Luis Felipe Salomão, (STJ - AgRg no Ag: 1402363 RJ 2011/0035749-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/08/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2011).

Ressalta que:

[...]

revela-se inviável a pretensão do recorrente, tendo em vista que o Tribunal de origem é enfático ao consignar a inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, capazes de elidir a responsabilidade da instituição financeira, pelos
danos morais (
in re ipsa
) decorrentes dos serviços bancários precariamente prestados, isto é, compensação de cheques fraudados, na conta corrente da recorrida.

[...]

Inexistindo controvérsia quanto à fraude no caso
in comento
, o que foi reconhecido pela própria instituição financeira, o dano moral
in re ipsa
dispensa o dever de prova do prejuízo, visto que há, além de evidente violação ao direito da personalidade dos apelantes.

É sabido que a fixação do seu
quantum
deve seguir os ditames do art. 944 do Código Civil, porque a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, proporcional ao dano causado pelo ofensor, para cobri-lo em todos os seus aspectos e representar para o ofendido uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, gerar para o credor, locupletamento indevido.

A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam no sentido de que deve-se considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra objetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, sempre pautando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na vertente hipótese, na data de 31/03/2021 (ID 6655097), foi compensado o cheque nº 700009, no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), na conta bancária de titularidade dos autores, sendo incontroverso o fato de que a cártula era objeto de fraude.

Ato contínuo, conforme bem consignado pelo Magistrado
a quo
, cerca de 10 dias úteis após a solicitação administrativa ocorrida em 30/04/2021, houve o estorno integral da quantia compensada indevidamente. Destarte, reputo que a resolução administrativa em tempo hábil foi suficiente para evitar prejuízo de grande significância aos autores, considerando, ainda, a baixa quantia compensada a maior.

Fixadas tais premissas, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na sentença guarda coerência com as indenizações que usualmente vem sendo fixadas pelos Tribunais, por isso, entendo estar em patamar justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude dos causadores pela falha na prestação de serviços.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DESª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Ressalvo entendimento de que, no caso concreto, não cabe dano moral, vez que o erro da instituição financeira corrigido antes da citação em nada feriu a esfera moral dos autores. Contudo, ante a ausência de recurso da instituição requerida, acompanho a e. relatora.